Tribunal: STJ
Processo: 5053271-18.2023.8.24.0023
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3053638 - SC
(2025/0361946-6)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: BRUNO SALLES PEREIRA RIBEIRO - SP286469
MARCO ANTONIO CHIES MARTINS - SP384563
AGRAVADO
: JOSIANE FERREIRA
AGRAVADO
: TACIANE STRINGARI GONCALVES
ADVOGADA
: GABRIELA GONÇALVES - SC068095
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ESTELIONATO. DIREITO DE REPRESENTAÇÃO.
DECADÊNCIA.
CIÊNCIA
INEQUÍVOCA
DA
AUTORIA
DELITIVA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. A Corte de origem reafirmou a compreensão de que o dia 4 de agosto
de 2022 é a data da inequívoca ciência da autoria delitiva e que não há
como "acolher a narrativa de que o recorrente apenas tomou
conhecimento da autoria delitiva após a conclusão do inquérito policial"
(fl. 474).
2. A análise da pretensão recursal de que no dia 4 de agosto "ainda não
era possível identificar de forma segura e objetiva quem seriam os
autores do delito de estelionato investigado " (fl. 483) implicaria
incursão fático-probatória, vedada, em recurso especial, conforme
estabelecido na Súmula n. 7 do STJ. Por se tratar de matéria fática
controversa, é inviável a análise de alegado dissídio jurisprudencial.
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55902213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:27
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 9a2f1c8a-8741-45d2-994a-907cb9dfbae0

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:27
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 9a2f1c8a-8741-45d2-994a-907cb9dfbae0

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3053638 - SC
(2025/0361946-6)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: BRUNO SALLES PEREIRA RIBEIRO - SP286469
MARCO ANTONIO CHIES MARTINS - SP384563
AGRAVADO
: JOSIANE FERREIRA
AGRAVADO
: TACIANE STRINGARI GONCALVES
ADVOGADA
: GABRIELA GONÇALVES - SC068095
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ESTELIONATO. DIREITO DE REPRESENTAÇÃO.
DECADÊNCIA.
CIÊNCIA
INEQUÍVOCA
DA
AUTORIA
DELITIVA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. A Corte de origem reafirmou a compreensão de que o dia 4 de agosto
de 2022 é a data da inequívoca ciência da autoria delitiva e que não há
como "acolher a narrativa de que o recorrente apenas tomou
conhecimento da autoria delitiva após a conclusão do inquérito policial"
(fl. 474).
2. A análise da pretensão recursal de que no dia 4 de agosto "ainda não
era possível identificar de forma segura e objetiva quem seriam os
autores do delito de estelionato investigado " (fl. 483) implicaria
incursão fático-probatória, vedada, em recurso especial, conforme
estabelecido na Súmula n. 7 do STJ. Por se tratar de matéria fática
controversa, é inviável a análise de alegado dissídio jurisprudencial.
3. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55902593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:37
Código de Controle do Documento: 8b6dbea8-e88f-4274-87af-46fa16207a57

O
agrava de decisão de minha
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
relatoria em que conheci do seu agravo para não conhecer do recurso especial e,
nessa parte, foi mantido acórdão da Corte de origem que ratificou decisão que
declarou a decadência do direito de representação.
A parte alega que o recurso especial "versa sobre tema estritamente de
direito, que não demanda revolvimento probatório, sendo as razões de reforma
exaustivamente fundamentadas e amparadas em amplo suporte doutrinário e
jurisprudencial, que demonstram não só a patente infração à lei federal como a
divergência de entendimentos sobre sensível matéria de direito" (fl. 805).
Pleiteia a reconsideração da decisão agravada ou o julgamento do agravo
regimental pelo órgão colegiado.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Apesar do esforço do agravante, os argumentos apresentados são
insuficientes para modificar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho.
A decisão apresentou os fundamentos a seguir (fls. 794-798):
[...]
Decido.
I. Não admissibilidade do recurso especial
A Corte de origem assim se manifestou sobre o prazo decadencial
(fls. 473-474):

[...] Com efeito, importa investigar nos presentes autos se a
ciência sobre a autoria delitiva ocorreu no momento da
apresentação aos Embargos a Execução nos autos de n.
010742-13.2022.8.24.0930.
Em
consulta
ao
Inquérito
Policial
n.
5043363-
34.2023.8.24.0023, vê-se que sua instauração ocorreu de
requerimento formulado pelo ora requerente (processo
(evento 1, INQ, p. 1) De
5043363-34.2023.8.24.0023/SC,
fato, da análise da peça que fundamentou o pedido de
instauração do referido inquérito, a própria instituição
bancária indica que os fatos apurados foram conhecidos em
razão dos embargos à execução (1.1, p. 3-10)::
Documento eletrônico VDA55902593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:37
Código de Controle do Documento: 8b6dbea8-e88f-4274-87af-46fa16207a57

No caso vertente, a senhora JOSIANE FERREIRA,
representando a empresa DIAS SERVIÇOS EIRELI ME
(CNPJ no.
- doc. 02) procurou o
17.428.098/0001-85
BANCO PETICIONÁRIO em 12 de fevereiro de 2021 e
contratou empréstimo no valor de R$ 2.096.000,00 (dois
milhões e noventa e seis mil), operacionalizado por meio da
Cédula de Crédito Bancário no. 003331313000000 (doc. 03),
que estabeleceu o prazo de 60 (sessenta) meses para
pagamento.5. Considerando os encargos remuneratórios e
demais taxas, o valor total devido ao BANCO
SANTANDER pela disponibilização do crédito foi fixado
em R$ 3.071.082,00 (três milhões, setenta e um mil e
oitenta e dois reais).6. Após o pagamento da 5a (quinta)
parcela devida, os representantes da DIAS SERVIÇOS
EIRELI ME interromperam os pagamentos ao BANCO
SANTANDER, motivo pelo qual foi necessário o
ajuizamento de ação de execução de título executivo
extrajudicial por quantia certa cumulado com pedido de
tutela de urgência, atualmente em trâmite perante a 19a
VARA DE DIREITO BANCÁRIO DE SANTA CATA
RINA, sob o no. 5080369-46.2021.8.24.0023 (doc.
04).7. Ocorre que, em sede de embargos à execução
ajuizado pela DIAS SERVIÇOS EIRELI ME, foram
apresentadas informações que, salvo melhor juízo, retratam
a prática de fatos possivelmente criminosos por
representantes daquela empresa ou, ao menos, pela
senhora JOSIANE FERREIRA.8. Isto porque, segundo
informado por aquela empresa, na data de assinatura da
cédula de crédito bancário acima referida, a senhora
JOSIANE FERREIRA não era mais representante legal da
DIAS SERVIÇOS EIRELI ME. Com efeito, JOSIANE teria
deixado a sociedade um ano antes, em 15 de Janeiro
de2020, sendo que desde tal data a única sócia da referida
empresa seria a senhora TACIANE STRINGARI.9.
importante aqui colacionar as afirmações realizadas pela
empresa DIAS SERVIÇOS EIRELI ME, nos autos de
embargos à execução no. 5010742-13.2022.8.24.0930,
também em trâmite perante a 19a VARA DE DIREITO
BANCÁRIO DE SANTA CATARINA (doc. 05):[...]10.0
Em outras palavras, segundo a empresa DIAS SERVIÇOS
EIRELI ME, a senhora JOSIANE FERREIRA teria
fraudulentamente assinado a cédula de crédito bancário com
o PETICIONÁRIO, se passando por representante da
empresa quando, em realidade, não integrava mais seu
quadro societário.11. Ocorre, no entanto, que os valores
Documento eletrônico VDA55902593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:37
Código de Controle do Documento: 8b6dbea8-e88f-4274-87af-46fa16207a57

disponibilizados pelo BANCO PETICIONÁRIO foram
transferidos diretamente à conta empresarial da pessoa
jurídica DIAS SERVIÇOS EIRELI ME mantida no
BANCO SANTANDER, que usufruiu de tais valores e,
inclusive, adimpliu com o pagamento das cinco primeiras
parcelas do empréstimo realizado.12. Segundo os registros
das contas bancárias, os valores disponibilizados na conta da
DIAS SERVIÇOS EIRELI ME foram transferidos para
contas do mesmo grupo.13. Ou seja, não obstante os
representantes da empresa DIAS SERVIÇOS EIRELI ME
informem que o empréstimo realizado com o BANCO
PETICIONÁRIO seja nulo pois celebrado por pessoa alheia
a seu quadro societário, ao receberem mais de dois milhões
de reais em sua conta, optaram por não entrar em contato
com o Banco para adverti-lo da irregularidade e proceder à
devolução dos valores. Pelo contrário, utilizaram de todo o
valor disponibilizado até ser impossível o pagamento das
parcelas do empréstimo por insuficiência de fundos. 14.
Além disso, em nenhum momento os representantes da
empresa informam que a senhora JOSIANE FERREIRA é
mãe de TACIANE STRINGARI, sócia da DIAS
SERVIÇOS EIRELI ME e que, devido ao parentesco, sem
qualquer dúvida teria conhecimento do contrato celebrado
por sua genitora em nome de sua empresa.
Com efeito, vê-se que o pleito de instauração de inquérito
policial foi fundamentado em conclusões alcançadas a partir
da análise de documentos que foi indubitavelmente acessada
pelos recorrentes em 4 de agosto de 2022, data da
apresentação da impugnação aos Embargos a Execução
(processo

evento
8,
5010742-13.2022.8.24.0930/SC,
IMPUGNAÇÃO1). É certo que o ato de representação
prescinde de maiores formalidades. Nesse sentido é o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
[...]
Assim, o mero pedido de instauração de inquérito policial
poderia fazer as vezes de representação. Aos fatos descritos
no petitório analisado não foram adicionados elementos de
convicção para além dos que conhecidos através da
tramitação dos Embargos a Execução n. 5010742-
13.2022.8.24.0930. Com efeito, não há como acolher a
narrativa de que o recorrente apenas tomou conhecimento
da autoria delitiva após a conclusão do inquérito policial.
Nesse sentido, tem-se que desde o dia 4 de agosto de 2022
(dia da inequívoca ciência sobre a autoria delitiva) até o dia
5 de abril de 2023 (dia em que foi apresentado pedido de
Documento eletrônico VDA55902593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:37
Código de Controle do Documento: 8b6dbea8-e88f-4274-87af-46fa16207a57

instauração de inquérito policial) transcorreram 8 (oito)
meses, razão pela qual vê-se a ocorrência da decadência.
Assim, inviável a reforma da sentença impugnada.
Conforme se observa do trecho acima transcrito, a Corte
antecedente consignou que a representação da vítima, quanto aos
indícios de autoria delitiva, "foi fundamentado em conclusões
alcançadas a partir da análise de documentos que foi
indubitavelmente acessada pelos recorrentes em 4 de agosto de
2022" (fl. 474).
O agravante, por sua vez, alegou que somente foi "possível
identificar com clareza a autoria do crime, o que, no caso vertente,
ocorreu apenas com o relatório final do inquérito policial, em 13
de junho de 2023" (fl. 480).
A análise da pretensão recursal implicaria incursão vertical no
acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado, em
recurso especial, consoante o disposto na Súmula n. 7 do STJ. Por
se tratar de matéria fática controversa, é inviável a análise de
alegado dissídio jurisprudencial.
II. Dispositivo
À vista do exposto, conheço do agravo para não conhecer do
.
recurso especial
Cumpre reiterar a inadmissibilidade do recurso especial.
A Corte de origem reafirmou a compreensão de que o dia 4 de agosto de
2022 é a data da inequívoca ciência da autoria delitiva e que não há como "acolher
a narrativa de que o recorrente apenas tomou conhecimento da autoria delitiva
após a conclusão do inquérito policial" (fl. 474).
A análise da pretensão recursal de que no dia 4 de agosto "ainda não era
possível identificar de forma segura e objetiva quem seriam os autores do delito de
estelionato investigado " (fl. 483) implicaria incursão fático-probatória, vedada,
em recurso especial, conforme estabelecido na Súmula n. 7 do STJ. Por se tratar de
matéria fática controversa, é inviável a análise de alegado dissídio jurisprudencial.
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA55902593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:37
Código de Controle do Documento: 8b6dbea8-e88f-4274-87af-46fa16207a57

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0361946-6
AREsp 3.053.638 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50532711820238240023
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: BRUNO SALLES PEREIRA RIBEIRO - SP286469
MARCO ANTONIO CHIES MARTINS - SP384563
AGRAVADO
: JOSIANE FERREIRA
AGRAVADO
: TACIANE STRINGARI GONCALVES
ADVOGADA
: GABRIELA GONÇALVES - SC068095
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Estelionato
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: BRUNO SALLES PEREIRA RIBEIRO - SP286469
MARCO ANTONIO CHIES MARTINS - SP384563
AGRAVADO
: JOSIANE FERREIRA
AGRAVADO
: TACIANE STRINGARI GONCALVES
ADVOGADA
: GABRIELA GONÇALVES - SC068095
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5426054495<08034<1290@
2025/0361946-6 - AREsp 3053638 Petição : 2026/0017353-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55882729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:15:44
Código de Controle do Documento: 5E0EDF0F-3616-4419-AB0A-6EFA3A0F24F1